Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702577-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUISIO ROGERIO NONATO AGRAVADO: CAIO SOBREIRA PIRAJA, TERESINHA DE SOUZA PIRAJA CARVALHO, CIRO SALLES SOBREIRA PIRAJA, ANA ROSA SALLES SOBREIRA PIRAJA, CICERO DAVID SOBREIRA GRANGEIRO, TEREZA CRISTINA SOBREIRA GRANGEIRO, ESPÓLIO DE PEDRO SOBREIRA PIRAJA, ESPÓLIO DE MARIA SOBREIRA PIRAJA REPRESENTANTE LEGAL: CICERO DAVID SOBREIRA GRANGEIRO, TEREZA CRISTINA SOBREIRA GRANGEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUISIO ROGERIO NONATO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que nos autos da sobrepartilha (Processo no 0003856-21.2001.8.07.0016) dos bens deixados por PEDRO SOBREIRA PIRAJÁ, indeferiu o pedido de gratuidade ao inventariante, ora Agravante. Em suas razões recursais, o Agravante, em linhas gerais, informa que a gratuidade de justiça é necessária para possibilitar a verificação do monte partilhável dos bens deixados pelo de cujus, sobretudo as certidões indispensáveis para o deslinde da nova partilha, se considerados possuir o espólio 35 imóveis. Além disso, afirma possuir quatro filhos e estar desempregado, sendo que os contracheques em que baseou-se o Juízo a quo para indeferir o benefício, referiam-se a um contrato temporário junto à Secretaria de Estado de Educação, o qual findou-se em 22 de dezembro de 2022. Tece arrazoado defensivo sobre a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça, e ao final pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes aos valores constantes no contracheque do agravante, percebidos por meio de um contrato temporário (14.02.2022 a 22.12.2022), em que atuou como professor de matemática junto à Secretaria de Estado de Educação (id. 43049710 - Pág. 1). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a Agravante afirma estar desempregado, diante do término do contrato temporário. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Portanto, DEFIRO o pedido liminar, tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes ao indeferimento da gratuidade de justiça, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora